Tribunal: TJDFT
Processo: 0714392-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. PERDA DO OBJETO PARCIAL. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REQUISITÓRIO APARTADO. POSSÍVEL.
1. O repertório jurisprudencial desta Corte de Justiça, consubstanciado no enunciado da Súmula 345 do STJ, firmou o entendimento que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, como no caso em apreço, ainda que não embargadas. Precedentes. Pretensão recursal prejudicada, em virtude da reconsideração parcial da decisão agravada.
2. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, é possível a retenção de honorários advocatícios contratuais, em requisitório apartado, consoante a interpretação da norma do §4o do art. 22 do Estatuto da OAB. Precedentes.
3. Recurso parcialmente conhecido; nesta, deu-se provimento.